Tribunal: TJPA
Processo: 0001820-04.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001820-04.2014.8.14.0065

APELANTE: GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: ERICO ROCHA FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA DENUNCIANTE ORA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
GVINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LTDA
, em face da Decisão Monocrática constante à ID
8512009
, nos autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, ao qual foi negado provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

SÍNTESE DOS FATOS
:

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS promovida por ERICO ROCHA em desfavor de GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LTDA, na qual pretendia o autor receber indenização em razão de acidente ocasionado por preposto da Requerida/Agravante, que teria invadido a contramão e atingido frontalmente a sua motocicleta, sendo que, por ocasião da contestação apresentada pela parte Agravante, esta procedeu a denunciou à lide da Seguradora Itaú Seguros de Autos e Residência S/A, o que foi deferido pelo MM juízo a quo.

Devidamente instruído o processo,
sobreveio sentença meritória, ID 2041081, pg. 03
, dando por improcedente a ação principal, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios à parte denunciada Itaú Seguros, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“Em virtude da IMPROCEDÊNCIA da ação principal, entendo prejudicada a denunciação. Considerando que incumbe à parte denunciante arcar com o pagamento da verba honorária devida à denunciada e das despesas processuais relativas à lide secundária quando a lide principal é julgada improcedente, pois foi ela quem deu causa à instauração da demanda paralela (TJ-SP - Apelação APL 0049942-89.2009.8.26.0000, DJE 28/06/2012),
condeno a DENUNCIANTE GVINAH ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DENUNCIADA ITAÚ, fixando o percentual mínimo de 10% sobre o valor atribuído à causa
.”

Contra essa decisão foi interposto recurso de Apelação, por
GVINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LTDA
, argumentando em suas razões recursais,
ID 2041082
, que como a lide principal foi julgada improcedente, o ônus em pagar os honorários advocatícios deveria recair integralmente sobre a parte autora/vencida e não sobre ora Agravante, requerendo assim a reforma da decisão recorrida para impor esse ônus somente a parte autora que teve sua ação julgada improcedente.

No ID 2041086
, a seguradora denunciada à lide atravessou petição aduzindo que concordava com a parte Apelante de que o pagamento de honorários sucumbenciais fosse repassado, de forma integral, à parte que deu causa a propositura da ação, qual seja, o autor da lide principal. No entanto, afirma que, caso não seja esse o entendimento desta Corte de Justiça, esclarece que abrirá mão dos honorários sucumbenciais impostos à parte Apelante/Agravante.

Distribuído o feito à minha Relatoria,
ID 7371634
, recebi o recurso em seu duplo efeito.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de
ID. 2041084 - Pág. 3
.

Em decisão monocrática de minha lavra, presente à
ID 8512009
, julguei improvido o apelo manejado, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Não satisfeito com essa decisão a parte apelante interpôs o presente recurso de
Agravo Interno, ID 8955833
, postulando, em suas razões recursais, o provimento do recurso em análise, aduzindo, incialmente, que a questão posta neste recurso, por não dizer respeito à demandas repetitivas, não poderia ter sido decidido por meio de decisão monocrática, além do que, como a denunciação à lide, procedida ainda em primeiro grau de jurisdição, foi feita ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, onde essa denunciação era obrigatória, não cabe condenação em honorários sucumbenciais à parte denunciante quando a demanda principal foi julgada improcedente, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada para impor a condenação em pagamentos de honorários advocatícios integralmente à parte autora.

Devidamente intimada a manifestar-se, a parte Agravada não apresentou suas contrarrazões,
ID 9362241
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal na condenação da ré/Agravante, denunciante à lide, ao pagamento dos honorários de sucumbência relativas à lide secundária, em razão da improcedência da demanda principal.

Em suas razões, a Agravante alega que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios na demanda secundária, pois a denunciação à lide só se deu em razão do ajuizamento da ação principal, que foi julgada totalmente improcedente e, por isso, o Autor deveria arcar com ônus de sucumbência integrais, o que inclui os honorários advocatícios da parte denunciada.

Entendo desmerecer guarida tal tese levantada.

A denunciação da lide, procedida pela parte Agravante, ocorreu por força do art.
70
,
III
, do
CPC/73
, atual art.
125
,
II
,
CPC/15
, não sendo, portanto, obrigatória.

"Apesar da redação do caput do art.
70
do
CPC
, a denunciação da lide, na variante do inciso III, não é obrigatória, pois que a sua omissão, de acordo com a lei material, não acarretará ao vencido a perda do direito de regresso".
TJDF, RDJ 18/291
.

Observa-se que, com a denunciação, forma-se lide secundária estabelecida entre a denunciante e a denunciada, sendo o denunciante responsável pelo pagamento das despesas dessa lide, caso seja improcedente ou prejudicada.

Sendo assim, a denunciante, ora Agravante, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência em favor da parte Denunciada, porquanto deu causa à participação da denunciada na demanda.

A
jurisprudência pátria firmou o entendimento de que na denunciação facultativa, quando a lide principal é julgada improcedente lide e a denunciação resta prejudicada, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo réu/denunciante, consoante julgados que se transcreve:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DOS AUTORES -CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO À LIDE SECUNDÁRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – QUANTUM MANTIDO –- RECURSOS DESPROVIDOS. A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é medida que se impõe, quando da análise do conjunto probatório não se verifica a responsabilização do condutor pelo evento danoso
. No caso de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal acarreta ao réu-denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do denunciado.

(TJ-MT - AC: 00017278020158110003 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL – EXAME DA LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – DEMANDA FACULTATIVA (ART. 125, § 1º, CPC)– CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DENUNCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS PARA A FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0001208-79.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 10.08.2021) (TJ-PR - APL: 00012087920168160117 Medianeira 0001208-79.2016.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO PREJUDICADA - CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA DENUNCIADA - ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO.
Julgada improcedente a lide principal e julgada prejudicada a lide secundária, deve o denunciante ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, levando-se também em conta o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da demanda. (TJ-MG - AC: 10701120119964001 Uberaba, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2017) - grifei

No caso em tela, a ação principal foi julgada improcedente e a denunciação à lide restou prejudicada, cabendo assim a condenação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte denunciante/Agravante.

Desse modo, vejo que a sentença ora guerreada não merece reforma alguma, devendo ser mantida conforme lançada.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 21/10/2022